Tribunal: TJMT
Processo: 0052764-32.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052764-32.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA

– AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC –
MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em vista a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, como também da razoabilidade e da proporcionalidade, no âmbito do processo administrativo, não há qu se falar em nulidade da decisão aplicada pelo órgão consumerista.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Itaú Unibanco S/A
contra decisão monocrática que, negou provimento ao recurso de apelação, o qual objetivava a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal nº 0052764-32.2015.8.11.0041, opostos nos feito Executivo manejado pelo
Estado de Mato Grosso
.

Inconformado, o agravante, alega, em síntese, que “
em que pesem os argumentos trazidos em decisão monocrático no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário imergir no mérito do processo administrativo e reapreciar os fundamentos da penalidade aplicada, estes não merecem prosperar”
pois é sabido
“que as decisões administrativas devem obedecer a parâmetros estabelecidos na própria legislação fundamentadora, tais como a tipicidade da conduta, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
” o que não ocorreu no caso concreto (Id. 169553664, fl.03).

Reforça que “
para aplicação e arbitramento das mencionadas penalidades, as autoridades administrativas devem se pautar em todos os princípios presentes na Constituição Federal, bem como na legislação infraconstitucional correspondente
” (Id. 169553664, fl.03).

Pontua que, nos termos da Súmula 473 do STF “
qualquer ato administrativo pode ser levado ao crivo do Poder Judiciário
” (Id. 169553664, fl.04).

Assegura que nada obstante a decisão monocrática, tenha consignado que “
o Julgador não está obrigado a esgotar um a um os fundamentos e artigos de lei articulados pelas partes
”, isto “
não pode se confundir em deixar de apreciar a matéria do caso, haja vista que tal decisão é ‘citra petita’ por não se manifestar sobre todos os requerimentos da parte, nos termos do artigo 93, IX da Constituição Federal
” (Id. 169553664, fl.05).

Defende a legalidade da cobrança de tarifa de emissão de Boleto Bancário, nos termos da Súmula 565 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 169553664, fl.05).

Assevera que “
além da inexistência de vedação legal ou regulamentar para a cobrança de tarifa para emissão de boleto bancário,
(...)
à luz do disposto no art. 325 do Código Civil, as despesas com pagamento e quitação devem ser arcadas pelo devedor, sendo incluídas nos contratos celebrados na vigência da Resolução 2.303/96; logo,
não há que se falar na ilegalidade na cobrança realizada entre os pactuantes

(Id. 169553664, fl.07).

Pontua a necessidade de adequação da sanção pecuniária aplicada, aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade (Id. 169553664, fl.08).

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática, para que seja reformada a sentença hostilizada, bem como julgado procedentes todos os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos na origem (Id. 169553664, fl.12).

Não há contrarrazões (Id. 175987155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal oposta pelo agravante, objetivando a nulidade da multa aplicada pelo Procon, executada pelo
Estado de Mato Grosso
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0039528-81.2013.8.11.0041, no valor de R$ 33.637,52 (trinta e três mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos) oriundo do Processo Administrativo Consumerista nº F.A 0108-009.674-4 e inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 20133533.

Após o regular andamento da marcha processual, os Embargos à Execução foram julgados improcedentes (Id. 151672560, fl.08).

Contra essa decisão proferida pelo juízo
a quo
, houve interposição de recurso de apelação, o qual fora monocraticamente julgado improcedente (Id. 158963162, fl.06).

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise, traz/repete os mesmos argumentos apresentados por ocasião da oposição dos Embargos à execução na origem, motivo pelo qual entendo que

o recurso em apreço
não merece provimento
. Explico.

Primeiramente, cumpre ressaltar, que quanto à alegação de que a sentença proferida é
citra petita
, em razão da hipotética omissão acerca da abordagem dos pontos tido como fundamentais,
não prospera a irresignação
.

Isso porque, conforme
já explicitado na decisão agravada,
o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente, não há que se falar na necessidade de se abordar todos os pontos ventilados na peça vestibular, de maneira que não
há como acolher a preliminar arguida
.

Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.

Pois bem. Cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificada a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Neste sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL -
PROCON
– AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
–
MULTA
ADMINISTRATIVA
- PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
MULTA
MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

1
.
Não incumbe ao Poder
Judiciário
analisar o
mérito
administrativo,
quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

2.Não há que se falar em redução do valor da
multa
quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.Apelo provido.

(N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

In
casu
, verifica-se que o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na reclamação realizada por
Conceição Chaves Marinho
, sob o fundamento de que a Instituição Financeira estava cobrando taxa para emissão de boleto bancário (Id. 151673054, fl.05).

De acordo com a reclamação, a consumidora realizou financiamento em 36 (trinta e seis) parcelas, tendo pago boleto de cobrança no valor de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), durante 26 (vinte e seis) parcelas, de modo que, no total, já havia quitado R$ 101,40 (cento e um reais e quarenta centavos), e que, após realizar reclamação, a instituição financeira deixou de realizar a cobrança.

Devidamente intimado, após o devido contraditório e ampla defesa, a conclusão do processo foi pela aplicação de multa por infringência Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Da análise dos autos não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor e que o processo administrativo observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor,
não havendo que se falar em nulidade do crédito cobrado no executivo fiscal.

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a

gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 , os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Na hipótese em apreço
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) (Id. 151673060), que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Dessa forma, forçoso concluir que o mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação é medida de rigor.

Com essas considerações, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023